Tribunal: TJBA
Processo: 8072518-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072518-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UBIRATAN PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO REIS SANTOS

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO, CARLOS EDUARDO INGLESI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. DESISTÊNCIA POR INADIMPLÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consorciado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão de contrato de consórcio cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais.

O autor alega ter sido induzido a erro por preposto da cooperativa ré, que teria prometido contemplação em trinta dias. Sustenta vício de consentimento, propaganda enganosa, retenção abusiva de valores (75,24% do total pago) e existência de danos morais.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo inadimplência confessa do autor e determinando que eventual devolução deveria ocorrer ao final do grupo, nos moldes contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento capaz de invalidar o contrato de consórcio; (ii) saber se é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos; e (iii) saber se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo inequívoca a relação de consumo estabelecida entre as partes.

A alegação de vício de consentimento por promessa de contemplação imediata não encontra respaldo nos elementos dos autos. A documentação contratual demonstra de forma clara a natureza do negócio jurídico e a ausência de garantia de contemplação, contendo declaração expressa, destacada em negrito, de que o autor não recebeu qualquer promessa de contemplação com prazo determinado.

O dever de informação previsto no CDC foi integralmente observado, com proposta analítica contendo informações expressas de forma destacada. A alegação de induzimento em erro não se sustenta sem prova inequívoca, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

Não obstante a validade do contrato, a ré devolveu ao autor apenas R$ 6.758,12, valor próximo apenas à entrada, ignorando as quinze parcelas mensais quitadas, em manifesto descumprimento das próprias cláusulas contratuais.

A restituição devida deve observar os seguintes critérios: total pago (R$ 27.297,10), deduzida a taxa de administração calculada proporcionalmente sobre os valores efetivamente pagos, cláusula penal de 10% sobre o valor atualizado das parcelas pagas, e dedução do valor já restituído (R$ 6.758,12).

Havendo prova de contemplação do autor na cota de desistentes, a devolução dos valores deve ser feita imediatamente, e não ao final do grupo.

O simples inadimplemento contratual e a resistência na devolução de valores não configuram, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária demonstração de ofensa aos direitos da personalidade que ultrapasse meros dissabores cotidianos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A existência de cláusulas contratuais claras e a ausência de prova de vício de consentimento afastam a nulidade do contrato de consórcio. 2. O consorciado excluído por inadimplência tem direito à restituição imediata dos valores pagos quando contemplado na cota de desistentes, observadas as deduções contratuais e legais calculadas proporcionalmente ao período de participação no grupo. 3. O inadimplemento contratual na devolução de valores não configura, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 6º, III e VIII, 31, 42, parágrafo único, 47 e 53, § 2º; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 489; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 30 e 32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.05.2013; Apelação Cível nº 8008543-57.2021.8.05.0080, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 03.09.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8006960-38.2023.8.05.0154, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, j. 27.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072518-28.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante UBIRATAN PEREIRA SANTOS e como apelada COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .